Tribunal: TJDFT
Processo: 0734920-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734920-55.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANE BRAULINO DE OLIVEIRA FERREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O A agravante informa que o processo de origem n. 0730281-88.2021.8.07.0001, de cuja decisão singular foi interposto o presente agravo de instrumento, foi extinto por desistência da parte autora, conforme sentença em anexo, o que implica na perda de objeto do presente recurso (id 32735025). A prolação da sentença (id 112805830 dos autos originários) prejudicou o recurso por perda superveniente do interesse de agir. Incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda do objeto. Intimem-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator